Tribunal: TJMT
Processo: 0000767-72.2018.8.11.0051
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000767-72.2018.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FERNANDO CIMADOM - CPF: 535.964.631-49 (APELADO), KARLA ANDRADE CAMPOS - CPF: 018.984.871-54 (ADVOGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), YURI ROBSON NADAF BORGES - CPF: 021.331.671-45 (ADVOGADO), KEPLER WEBER INDUSTRIAL S/A - CNPJ: 87.288.940/0002-97 (APELANTE), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), CLOVIS SUPLICY WIEDMER FILHO - CPF: 036.024.309-60 (ADVOGADO), FERNANDO CIMADOM - CPF: 535.964.631-49 (APELANTE), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), CLOVIS SUPLICY WIEDMER FILHO - CPF: 036.024.309-60 (ADVOGADO), KEPLER WEBER INDUSTRIAL S/A - CNPJ: 87.288.940/0002-97 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil. embargos de declaração. apelação cível. omissão. inexistência. contradição. incorrência. mero inconformismo com o raciocínio decisório. vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração interpostos pelo autor contra acórdão que
acolheu os embargos declaratórios interpostos pela ré para, em caráter infringente, modificando o desfecho decisório anteriormente estabelecido, negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor, confirmando a sentença de improcedência do pedido indenizatório deduzido nos autos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve omissão no acórdão por ausência de enfrentamento de questões e fundamentos com aptidão de influenciar no desfecho decisório e se (ii) existiu contradição por conflito entre as premissas e proposições decisórias adotadas.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4. O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

5. O simples desacordo da parte com a fundamentação e interpretação jurídica adotada não caracteriza contradição, devendo ser objeto de recurso próprio, e não de embargos de declaração.

6. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por FERNANDO CIMADON contra o v. acórdão que, nos autos do Recurso de Embargos de Declaração interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
0000767-72.2018.8.11.0051, originário da ação de “
Indenização por Danos Materiais e Reparação por Danos Morais
” (Proc. nº 0000767-72.2018.8.11.0051), ajuizada pelo
embargante em desfavor de KEPLER WEBER INDUSTRIAL S.A., à unanimidade, acolheu os embargos declaratórios interpostos pela ré/apelada, ora embargada, Kepler Weber, para, “
atribuindo-lhe caráter infringentes, modificar o acórdão embargado e negar provimento ao recurso de apelação, confirmando a sentença de improcedência
” (cf. Id. nº 250895158).

O autor/embargante Fernando Cimadon alega que “
o acórdão embargado incorreu em contradição e omissões, tendo a primeira delas se configurado diante da incompatibilidade das informações colhidas de laudo pericial com a conclusão expressa no julgado
”, já que, “
no caso em comento, o acórdão recorrido concluiu que o pleito autoral merece improvimento sob a alegação de que o autor não se desincumbiu do ônus probatório, posto que não teria sido possível apurar as causas do colapso do silo,
(...)
, entretanto, três parágrafos anteriores a esse, ao mencionar ao Laudo Pericial formulado pelo perito técnico nomeado pelo juízo do durante a instrução processual, o voto colaciona trecho do documento em que o perito categoricamente afirma que o dano ao silo não decorrera de mau uso ou de falta de manutenção
”, logo, “
ao contrário do que foi afirmado no r. decisum, ainda que o perito judicial não tenha conseguido identificar com precisão qual foi a causa determinante do dano, foi possível identificar, sim, que este não se originou de mau uso ou por falta de manutenção, sendo a responsabilidade da estrutura, montagem e qualidade das peças do silo totalmente competente ao fornecedor
”.

Sustenta que a omissão do acórdão embargado consiste no fato de não ter sido devidamente enfrentada todas as questões aptas a influenciar no desfecho decisório, asseverando que não houve o “
enfrentamento dos argumentos expostos na inaugural recursal, daqueles acolhidos no Acórdão de ID 210983697 resultante do julgamento dos Embargos de Declaração de ID 193698168 e naqueles expostos nas Contrarrazões de ID 214160672
”, e que também inexistiu manifestação a respeito das “
evidências de má-fé da Requerida/Embargada, ao não fornecer ao perito do juízo os documentos solicitados por este, necessários para a constatação de defeito estrutural, como os projetos e plantas do silo adquirido pelo autor
”.

Pede, então, o acolhimento dos embargados de declaração, para que sejam sanados os vícios enumerados (cf. Id. nº 252884672).

A ré/embargada Kepler Weber ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 254536664, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Recapitulando, cuida-se de ação de “
Indenização por Danos Materiais e Reparação por Danos Morais
”, em que o autor/embargante pugna pela condenação da ré/embargada a ressarci-lo pelos prejuízos experimentos razão do desabamento de silo de armazenamento de grãos.

Em 1º Grau, o MM. Juiz sentenciante deu pela improcedência do pedido indenizatório por entender que, de um lado, inexiste prova de “
qualquer falha na montagem, estrutura ou projeto como causa do colapso do silo
”, e, por outro lado, há “
provas suficientes que indicam que o acidente foi causado pela má operação em decorrência da descarga lateral do produto armazenado, agravada pela falta de manutenção e intensa corrosão de algumas chapas,
(por isso),
não há que se falar em culpa do requerido pelo acidente
”.

Aqui, em 2º Grau, esta eg. Corte Julgadora negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor, ora embargante, sob o fundamento de que “
não há nada que indique minimamente que os materiais fornecidos pela ré KEPLER WEBER estejam em desconformidade com as características técnicas que eram deles esperado, e muito menos que a ausência/defeito de qualidade do produto tenha sido o fato gerador – ou mesmo uma concausa – do evento danoso
”, de modo que “
inexiste base probatória apta a ensejar decreto condenatório, tendo em vista que a parte autora não logrou êxito em comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC)
” (cf. Id. nº
192100681).

Em sede de embargos de declaração, detectada a “
mácula de omissão decisória quanto à pretendida reanálise do conjunto probatório dos autos, verdadeiro desiderato da insurgência recursal
”, esta eg. Câmara acolheu os declaratórios interpostos pelo autor/embargante, a fim de “
modificar o v. acórdão embargado e dar parcial provimento ao apelo por ele interposto para reformar a r. sentença e julgar parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$ 749.760,36
(...)
a título de indenização por danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 30 mil
(...)
a título de indenização por danos morais
”, e, isso, porque, em suma, “
apesar de não conferir respaldo integral à pretensão autoral, i.e., não apontar enfaticamente a causa do colapso, o laudo pericial não pode ser acoimado de inconclusivo, pois dele se pode extrair com bastante facilidade que as hipóteses elencadas pela fabricante como causas do colapso atribuíveis ao autor/apelante devem ser descartadas. Em outras palavras, conquanto não se saiba efetivamente a causa da ruína do silo, sabe-se que o infortúnio não decorre de mau uso, falta de manutenção ou qualquer hipótese outra que exonere a fabricante/ré/apelada da responsabilização civil
” (cf. Id. nº 210983697).

Sucedeu, porém, que, ao novamente revisar a questão objeto da lide por força do saneamento de vício apontado em sede de novos embargos de declaração, dessa vez, manejados pela ré, ora embargada, no julgamento que deu origem ao acórdão aqui embargado, a conclusão decisória alcançada foi a de que, “
afastada a aplicação das normas consumeristas e a inversão do ônus probatório,
(cabia ao autor, ora embargante)
o ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, qual seja, de que a baixa qualidade do produto fornecido foi o fato gerador do incidente, permanece com a parte Autora, nos termos do art. 373, I, do CPC
”, e, sob essa perspectiva, “
se nem mesmo a um expert foi possível apurar as causa do colapso do silo dentre aquelas possíveis na espécie, entre elas o próprio mau uso, não há como se concluir que a parte autora se desincumbiu de seu ônus probatório
”, de modo que merece ser mantido desfecho decisório estabelecido na sentença de improcedência do pedido (cf. Id. nº 250895158).

Relembro, antes de prosseguir, que, por expressa disposição legal, os embargos de declaração constituem instrumento jurídico de finalidade específica e cognição limitada, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser apreendidas e interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos declaratórios, haja vista que, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, o caso será de simples e inadequado desvirtuamento do uso do instrumento jurídico/processual.

Sobre o vício da contradição previsto no inciso I do art. 1.022 do CPC, a orientação interpretativa firmada pela jurisprudência do STJ é a de que
“
a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), e que “
apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo
” (STJ - 6ª Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016), ou, em outras palavras, a “
contradição externa, observada entre o julgado e dispositivo de lei ou entre o acórdão e outra decisão, ainda que proferida no mesmo processo, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC para efeito de acolhimento dos aclaratórios
” (STJ - 2ª Turma - EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 14/11/2006).

Embora afirme categoricamente que o acórdão está maculado pelo vício da contradição, o autor/embargante não precisa exatamente onde reside o conflito lógico entre as proposições decisórias adotadas no julgado, pois, como visto, a alegação de que haveria uma “
incompatibilidade das informações colhidas de laudo pericial com a conclusão expressa no julgado
”, ou, então, o conflito entre o que ele entende ser a interpretação devida dos fatos e provas e/ou dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, não corresponde ao conceito de contradição/conflito interna ao próprio julgado, mas sim de mera manifestação do descontentamento e

discordância da parte com o raciocínio decisório delineado no acórdão embargado, o que, obviamente, é aberrante às hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Já quanto à alegada omissão do acórdão embargado, anoto que o
conceito de decisão fundamentada não abrange
obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais (número ou texto) considerados, observados ou rechaçados, a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, e, obviamente, prescinde de pronunciamento particular a respeito de todo e qualquer julgado citado pelas partes, exceto se for precedente com caráter vinculante (em sentido estrito), o que não é o caso daqueles citados pelo autor/embargante nas suas manifestações recursais; o que a lei exige, de forma indispensável, é
que
a
fundament
ação
decis
ória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, apresente-se modo coeso, congruente e compreensível, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, exatamente como fez o acórdão ora embargado, cujos fundamentos declinados são suficientes não só a motivar a conclusão ao final estabelecida, mas também para rechaçar, até por uma questão de lógica-jurídica, as objeções e entendimentos diversos ou contrários à linha de raciocínio adotado; além disso, considerando que não foi objeto de tópico recursal, arguição incidental, nem mesmo foi aspecto mencionado nas razões da apelação (cf. Id. nº 173862246), não se pode falar em omissão do julgado em relação às ditas “
evidências de má-fé da Requerida/Embargada ao não fornecer ao perito do juízo os documentos solicitados por este, necessários para a constatação de defeito estrutural, como os projetos e plantas do silo adquirido pelo autor
”, inclusive porque esse fator não constituiu em óbice técnico à produção da prova técnica pericial.

Sob esse enfoque, também não enxergo argumento consistente acerca da alegada omissão do acórdão, até porque, na verdade, o que se vê das razões destes declaratórios é o único e exclusivo intento da parte de impugnar e rediscutir, por via obliqua, a posição adotada por esta eg. Corte a respeito das circunstâncias fáticas e jurídicas envolvidas na espécie, isso, aliás, é bem ilustrado pelos argumentos de que restou “
omisso o julgado acerca do porquê não fora analisada ou valorada a prova pericial produzida por perito do Juízo
”, quando, na realidade, o raciocínio decisório foi todo pautado e construído justamente sobre o exposto pelo expert judicial, ou de que, “
ao contrário do que foi afirmado no r. decisum, ainda que o perito judicial não tenha conseguido identificar com precisão qual foi a causa determinante do dano, foi possível identificar, sim, que este não se originou de mau uso ou por falta de manutenção, sendo a responsabilidade da estrutura, montagem e qualidade das peças do silo totalmente competente ao fornecedor
”.

Não diviso, pois, a existência de omissão quanto a qualquer ponto relevante ao deslinde do mérito do recurso, tampouco a necessidade de considerações ou esclarecimentos adicionais, nem a presença de obscuridade a impossibilitar a compreensão do conteúdo do acórdão, tampouco contradição entre as proposições decisórios, mas sim, e tão somente, a mera pretensão de rediscutir a matéria recursal.

S
e o embargante não concorda com a avaliação, interpretação ou utilização dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, cuida-se de providência que não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão. Logo, se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025